Tribunal: STF
Processo: RE 225721
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-02-22
Data de publicação: 2000-02-22

Ementa:
EMENTA: ISONOMIA. ART. 5º, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
POLÍCIA MILITAR. DISTINÇÃO EM RAZÃO DO SEXO. PROMOÇÃO DE OFICIAL DO
SEXO FEMININO EM VAGA DO QUADRO MASCULINO DA CORPORAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A jurisprudência do STF tem admitido discriminações no
provimento de cargos, desde que se legitimem como imposição da
natureza e das atribuições da função.
O art. 5º da Lei nº 9.816/86, do Estado de Pernambuco, ao
permitir a promoção de oficiais do sexo masculino em postos do
quadro feminino, sem admitir a possibilidade inversa, não viola o
princípio da isonomia, uma vez que se louva em distinção legitimada
pela natureza das atribuições de cada um dos quadros de oficiais da
corporação.
Recurso extraordinário conhecido e provido.